Tribunal: TJDFT
Processo: 0711669-16.2019.8.07.0020
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADA. FAMÍLIA. GUARDA COMPARTILHADA. AÇÃO DE MODIFICAÇÃO DO LAR DE REFERÊNCIA C/C EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA E DA PROTEÇÃO INTEGRAL. MANUTENÇÃO.
1. Inexiste ofensa ao princípio da dialeticidade, quando, da leitura das razões recursais, podem ser extraídos os fundamentos por que se pretende a revisão da sentença, contrastando-os com os nela motivados, o que possibilita, inclusive, o pleno contraditório.
2. É dever dos pais assistir, criar e educar os filhos, provendo o sustento, proporcionando recursos e meios para o seu desenvolvimento saudável, conforme previsão dos artigos 229 da Constituição Federal, 22 do Estatuto da Criança e do Adolescente e 1.694 a 1.710 do Código Civil, e, ainda, que é dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, com absoluta prioridade, o direito à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-la a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão ( art. 227).
3. A alteração do lar de referência é medida excepcional, que somente deve ser adotada quando presentes elementos aptos a demonstrar que os menores estejam em situação de risco/vulnerabilidade.
4. Embora o estudo psicossocial tenha apontado que ambos os genitores têm condições de atender a todas as necessidades do filhos, não é necessária a alteração do lar de referência (o materno), se nada há nos autos que desabone a conduta da mãe durante os seis anos em que os filhos estão com ela residindo, sendo ela capaz de lhes assegurar um desenvolvimento sadio, sob os aspectos psicológico, moral, educacional e afetivo, não se podendo olvidar que, em momento algum, o estudo psicossocial foi desfavorável ao comportamento da genitora na criação de seus filhos, razão pela qual, em obediência ao princípio do melhor interesse da criança, se mostra correto, por ora, manter a rotina à qual já estão adaptadas, não havendo necessidade de mudança no arranjo familiar atual.
5. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e não provido.